Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721464-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ANTUNES DIAS AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos e requerimentos apresentados pela agravante nos itens III.2 (devolução do prazo para embargos à execução), III.3 (nulidade do primeiro acordo por ausência de capacidade postulatória), III.4 (impossibilidade de executoriedade do primeiro acordo na mesma execução) e III.5 (nulidade do segundo acordo por ausência de capacidade postulatória) não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos requerimentos e argumentos supramencionados diante da supressão de instância. Manifeste-se, ainda, sobre o eventual não conhecimento dos argumentos relacionados à impenhorabilidade das verbas salariais por ausência de interesse recursal, uma vez que a referida impenhorabilidade foi reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator